Tribunal: TJMT
Processo: 1040870-61.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040870-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SIRLENE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 920.769.551-00 (APELANTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIRLENE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 920.769.551-00 (APELADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO PAN S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE SIRLENE CARLOS DOS SANTOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de um contrato de empréstimo consignado e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, afastando, contudo, o dano moral por reconhecer a culpa concorrente da consumidora. A autora busca a condenação por danos morais e a integralidade da sucumbência, enquanto o banco alega a culpa exclusiva da vítima e a validade da contratação, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira possui responsabilidade civil por danos decorrentes de fraude, na qual o consumidor, após contratar regularmente um empréstimo consignado por meio de biometria facial, transfere voluntariamente o valor creditado em sua conta para terceiros estelionatários.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que configura fortuito externo e rompe o nexo de causalidade.

4. A contratação do empréstimo consignado, formalizada por meio de biometria facial, é considerada válida e segura, demonstrando a regularidade da operação inicial por parte da instituição financeira.

5. O fato determinante para afastar a responsabilidade do banco é a conduta da própria consumidora que, de forma voluntária e consciente, transferiu os valores recebidos para a conta de terceiros fraudadores, agindo com imprudência e sem as cautelas necessárias.

6. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso, pois a fraude não ocorreu no âmbito das operações bancárias (fortuito interno), mas fora do sistema da instituição financeira, por meio de contato direto de estelionatários com a vítima (fortuito externo).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Apelação do Banco Pan S.A. provido e Recurso de Apelação de Sirlene Carlos dos Santos desprovido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“Não se atribui responsabilidade civil à instituição financeira por danos decorrentes de fraude quando o consumidor, após contratar regularmente um empréstimo, transfere voluntariamente os valores a terceiros estelionatários, configurando-se a hipótese de culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), que afasta o nexo de causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1692930/SP; TJMT, Ap. Cív. 1004126-84.2023.8.11.0003; TJMT, Ap. Cív. 1026560-84.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações interpostos por
SIRLENE CARLOS DOS SANTOS
e pelo
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, registrada sob o nº
1040870-61.2023.8.11.0041
, ajuizada pela primeira apelante em desfavor do segundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 290871408
) declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 356939847-6, ao fundamento de que a instituição financeira não demonstrou a manifestação livre e consciente de vontade da autora na contratação, evidenciando uma operação atípica. O juízo reconheceu a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviço, considerando a fraude um fortuito interno. Assim, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, totalizando R$ 11.904,00, correspondente a 16 parcelas, acrescidas daquelas debitadas no curso do processo. Contudo, afastou o pedido de danos morais por entender que houve culpa concorrente da consumidora, que seguiu as instruções do fraudador. Por fim, distribuiu os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, sendo 70% a cargo do réu e 30% a cargo da autora.

A parte
SIRLENE CARLOS DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação (
ID. 290871410
), sustentando a falha na prestação do serviço pelo banco e a ocorrência de danos morais que ultrapassam o mero aborrecimento. Afirma que não houve culpa concorrente, pois agiu de boa-fé e tomou as precauções cabíveis, sendo vítima de vazamento de dados e da insuficiente segurança do sistema bancário. Postula, assim, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e a atribuição integral das custas processuais e honorários advocatícios ao banco, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o
BANCO PAN S.A.
também interpôs recurso (
ID. 290871412
), arguindo, preliminarmente, a necessidade de denunciação da lide à empresa Limited AI & Consultoria LTDA, para quem os valores foram transferidos, e sua ilegitimidade passiva, uma vez que não participou da negociação fraudulenta. No mérito, alega a validade do contrato, formalizado digitalmente com biometria facial, e a culpa exclusiva da autora, que, por desídia, repassou informações e transferiu o dinheiro a terceiros, sem qualquer anuência da instituição financeira. Sustenta a ocorrência de fortuito externo e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, pois a fraude ocorreu fora de seus canais oficiais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que a restituição seja na forma simples, com a devida compensação dos valores liberados, e a redução dos honorários advocatícios.

Nas Contrarrazões (
ID. 290871417
), o
BANCO PAN S.A.
defendeu a manutenção da sentença na parte que lhe foi favorável, reiterando a inexistência de ato ilícito e, portanto, de danos morais a serem indenizados. Aduziu que, caso mantida a parcial procedência, a sucumbência recíproca foi corretamente aplicada. Pugnou ainda pela manutenção do valor dos honorários advocatícios, argumentando a baixa complexidade da causa.

A parte
SIRLENE CARLOS DOS SANTOS
, em suas Contrarrazões (
ID. 290871415
), impugnou as preliminares arguidas pelo banco, afirmando que a denunciação da lide é tardia e incabível em relações de consumo. Refutou a tese de ilegitimidade passiva, com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira por atos de seus prepostos e por fortuito interno, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ. No mais, rebateu as alegações de culpa exclusiva do consumidor e de fortuito externo, reafirmando a falha na segurança do serviço bancário. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso do banco e a manutenção da sentença nos pontos que lhe foram favoráveis, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ambas as partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenando o banco réu à restituição em dobro dos valores descontados, porém afastando o pedido de danos morais.

Alega a parte apelante SIRLENE CARLOS DOS SANTOS que não houve culpa concorrente de sua parte, postulando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a atribuição integral das custas processuais e honorários advocatícios ao banco. Por sua vez, o BANCO PAN S.A. sustenta a validade do contrato, formalizado digitalmente com biometria facial, e a culpa exclusiva da autora, que transferiu o dinheiro a terceiros, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.
Após detida análise dos autos e dos elementos probatórios coligidos, verifico que assiste razão ao banco apelante quanto à configuração de culpa exclusiva da consumidora e de terceiros para a ocorrência da fraude noticiada.

Primeiramente, cumpre destacar que a responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, podendo ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, bem como em casos de força maior ou caso fortuito externo. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece importante distinção entre fortuito interno e externo, asseverando que a ocorrência de fortuito externo afasta responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, por não caracterizar vício na prestação do serviço (REsp 1487050/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2020).

Analisando os elementos probatórios disponibilizados nos autos, constato que a operação de empréstimo consignado foi devidamente formalizada mediante contrato com biometria facial, o que demonstra a regularidade do procedimento adotado pela instituição financeira. Não se pode olvidar que a biometria facial constitui meio seguro de identificação, sendo amplamente aceita para a realização de operações bancárias e expressamente prevista no art. 2º, I, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008. Ademais, o empréstimo consignado possui características específicas que garantem maior segurança tanto para o mutuário quanto para a instituição financeira, uma vez que os descontos são realizados diretamente na folha de pagamento ou benefício previdenciário.

Contudo, o elemento determinante para a solução da controvérsia reside no fato de que a própria consumidora, por decisão voluntária e consciente, transferiu os valores obtidos com o empréstimo para terceiros. Tal circunstância está devidamente demonstrada nos autos. Ora, se a instituição financeira cumpriu adequadamente sua obrigação de disponibilizar o crédito consignado regularmente contratado, não pode ser responsabilizada pelos atos posteriores praticados pela mutuária, que, por sua própria iniciativa, transferiu os recursos para terceiros.

A esse respeito, é importante observar que a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. Todavia, tal enunciado deve ser interpretado restritivamente, aplicando-se apenas às situações em que a fraude ocorre nos sistemas ou canais oficiais da instituição financeira. No caso em análise, a fraude foi perpetrada por terceiros mediante contato direto com a consumidora, sem qualquer participação ou falha nos sistemas bancários.

Outrossim, verifico que as alegações da parte autora no sentido de que teria havido vazamento de dados pessoais dos sistemas do banco réu carecem de comprovação mínima. As capturas de tela do aplicativo
WhatsApp
juntadas aos autos apresentam-se incompletas e não permitem identificar a origem das informações utilizadas pelos fraudadores. Ademais, é de conhecimento notório que dados pessoais podem ser obtidos de diversas fontes, não necessariamente relacionadas com a instituição financeira, tais como redes sociais, sites de compras, cadastros públicos, entre outros.

Destaco, ainda, que a consumidora, pessoa maior e capaz, agiu com evidente imprudência ao seguir as instruções de terceiros desconhecidos, transferindo quantia significativa sem as devidas precauções. Embora seja compreensível que algumas pessoas possam ser mais vulneráveis a golpes, tal circunstância não pode servir de fundamento para responsabilizar a instituição financeira por atos de terceiros quando não há demonstração de falha na prestação do serviço bancário.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual
"A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista"
(AgInt no AREsp 1692930/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 01/10/2020). Mutatis mutandis, no caso em análise, a operação de empréstimo foi realizada com a utilização de biometria facial da própria consumidora, demonstrando que a instituição financeira adotou os procedimentos de segurança adequados; enquanto que a transferência para terceiros foi realizada pela própria consumidora, como confessado, utilizando-se de sua senha pessoal.

Nesse sentido, transcrevo julgados recentes deste E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS BANCOS NO GOLPE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO VIA PIX E TEF COMANDADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR - FORTUITO EXTERNO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A falta de provas que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco pelos danos sofridos pela parte autora. Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, máxime por se tratar de fortuito externo, que se atribui, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3º, I e II, CDC . 7.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004126-84.2023.8 .11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

RECURSOS - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO A ENTREGAR SENHA - USO PESSOAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, § 3º, INC. i E ii DO CDC - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS . 1 - Nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2 - Não há falha na prestação do serviço quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal, ainda que induzido por estelionatários em fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento (Golpe do Motoboy), uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta. 3 - Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor. 4 – Sentença reformada . Recursos Conhecidos e Providos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026560-84.2022.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Considerando que restou demonstrada a culpa exclusiva da consumidora e de terceiros para a ocorrência dos danos alegados, sem qualquer participação ou falha por parte da instituição financeira, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco réu para responder pelos prejuízos decorrentes da fraude perpetrada por terceiros. Aplicando-se a teoria da asserção consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, embora prima facie a narrativa inicial pudesse sugerir a legitimidade da instituição financeira, a análise dos elementos probatórios demonstra a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e os danos experimentados pela autora.

Portanto, deve ser reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil, especificamente o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados pela parte autora. Consequentemente, fica prejudicada a análise do pedido de danos morais formulado pela apelante SIRLENE CARLOS DOS SANTOS, bem como do pedido de restituição em dobro dos valores descontados.

Da mesma forma, considero prejudicado o pedido feito pela instituição financeira sobre a necessidade de denunciação à lide, ante o resultado do julgamento.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO PAN S.A
. para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição financeira. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
SIRLENE CARLOS DOS SANTOS
.

Em razão da total improcedência dos pedidos iniciais, necessária é a inversão da sucumbência, razão pela qual condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, no mesmo patamar fixado na sentença, de 15%, alterando-se apenas para que incida sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Considerando o desprovimento do recurso da parte consumidora e o que dispõe o Tema 1059 do STJ, para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 16% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, reiterando a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025